Tribunal: TJDFT
Processo: 0733188-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733188-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO IMPETRANTE: RODRIGO SAMPAIO MOTTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO SAMPAIO MOTTA em favor de DIEGO DA SILVA CARVALHO, apontando como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília e como ilegal a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos referente à imputação de homicídio qualificado, na modalidade tentada. A Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de elementos concretos de autoria, sendo a segregação baseada em depoimentos contraditórios e supostamente manipulados durante a fase inquisitorial. Informa que, embora a vítima tenha inicialmente apontado o paciente como autor do crime, em declaração posterior o isenta da autoria, atribuindo a conduta a terceiro já falecido, além de mencionar tentativa do paciente em impedir o crime. Afirma que o laudo pericial do instrumento do suposto crime é inconclusivo, não havendo compatibilidade entre as lesões e o objeto apreendido, tampouco coleta de digitais ou material genético que vincule o paciente ao fato. Alega que a confissão do paciente se deu sob coação policial, conforme registro em ata de audiência de custódia, além de ter sido editado o vídeo do depoimento policial, sem conter a íntegra das declarações. Tece considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, bons antecedentes e ter colaborado com a instrução processual. Ressalta, ainda, ter a decisão combatida utilizado antecedentes infracionais praticados quando menor de idade como fundamento para a segregação, entendimento considerado inadequado. Aponta violação ao princípio da presunção de inocência e ausência de contemporaneidade dos fatos com a segregação, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem para expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituição da custódia por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da análise do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem pleiteada pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso, extrai-se dos autos de origem (0721227-59.2025.8.07.0001) haver sido o paciente (DIEGO DA SILVA CARVALHO), junto com outros três indivíduos (KEVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, ALEF BRENO PEREIRA GOMES DE QUEIROZ e SILVIO PABLO LISBOA DOS SANTOS), investigado pela prática do crime de tentativa de homicídio praticado contra MATHEUS DE SOUZA OLIVEIRA, fato ocorrido na madrugada de 08/03/2025. A vítima compareceu à Delegacia no mesmo dia dos fatos e descreveu com detalhes o cenário delitivo. Esclareceu que por volta de 4h estava na Quadra 9 do Varjão, na companhia de outras três pessoas, conversando e utilizando drogas (maconha). Contou que Kelvin, Alef, Sílvio e Diego estavam do outro lado da rua, também conversando e usando entorpecentes, os quais, em dado momento se aproximaram e o convidaram para usar maconha juntos na pracinha ao lado, o que foi por ele recusado. Na sequência, disse que “DIEGO (Dieguinho) segurou sua camisa e falou ‘Agora você vai morrer’, e o declarante sofreu 3 (três) facadas. Declara que viu que duas dessas facadas foram desferidas por DIEGO (Dieguinho), e que a terceira facada, na nuca, pode ter sido desferida por DIEGO ou KELVIN, pois o declarante estava de costas. Ainda, que, viu que DIEGO e KELVIN estavam portando facas” (ID 233705950, origem). Por fim, declarou que correu até a Quadra 11 e buscou abrigo na residência de uma conhecida (Rosângela), tendo sido perseguido por Diego durante parte do percurso. Na sequência, foi decretada a prisão temporária do paciente, efetuada no dia 29/04/2025 (ID 234241492, origem) e posteriormente convertida em preventiva (ID 237342948, origem). O MPDFT ofereceu denúncia em desfavor do paciente e dos demais envolvidos (Kelvin Jordan Costa dos Santos e Silvio Pablo Lisboa dos Santos), como incursos no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (emboscada) c/c art. 14, inc. II e art. 29, todos do Código Penal (ID 236648941, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, deixo de verificar elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, diante dos depoimentos de testemunhas, da vítima e do próprio relato dos fatos pelo paciente, o qual admitiu a autoria das facadas perante a autoridade policial. Conforme relatado, a vítima foi categórica ao afirmar, momentos após o crime, ter sido o paciente o autor de pelo menos duas facadas. O paciente, por sua vez, ao ser preso, declarou ter atingido a vítima com três facadas, com a intenção de acertá-lo (ID 235093001, origem). Embora a vítima tenha posteriormente juntado aos autos declaração, no dia 20/05/2025, de que o paciente não foi o autor das facadas, mas sim o denunciado Kelvin, tal fato deve ser visto com cautela, pois o referido indivíduo foi vítima de homicídio e faleceu no dia 04/05/2025 (ID 238027763, origem). Na hipótese, portanto, o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. Soma-se isso ao fato de que o paciente figura como autor, suspeito ou adolescente infrator em inúmeras ocorrências anteriores, dentre elas uma relacionada a tráfico de drogas, restando evidenciado o risco de reiteração delitiva. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, registros de atos infracionais análogos a crimes graves, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de interromper a atuação do investigado e, assim, salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos defronte os elementos analisados até esta etapa. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Noutro giro, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Por fim, as teses relativas à inconclusividade do laudo pericial e de ter sido o paciente coagido a assumir a autoria do crime devem ser analisadas após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator